Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Apelação Cível. Interdito Proibitório. Reconvenção. Terracap. Contrato de arrendamento com base no Dec. 19.248/98 – declarado inconstitucional por este Tribunal. Invalidação do contrato. Impossibilidade de acolhimento da proteção possessória. Ausência de posse. Mera detenção.